Tribunal: TJDFT
Processo: 0716584-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716584-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA LUIZA LONGHINI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por CLAUDIA LUIZA LONGHINI contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do Processo no 0703408-29.2023.8.07.0018, na qual indeferiu a tutela de urgência requerida. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 154376256): “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. II – CLAUDIA LUÍZA LONGHINI pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada sua convocação para participar de curso de formação de concurso público. Segundo o exposto na inicial, a autora participa de concurso público para o cargo de Monitor. Inscreveu-se para participar do certame dentre as vagas de ampla concorrência. Afirma ter sido aprovada no concurso, na 1517a colocação. Sua nomeação foi publicada em 8/3/2023. Em seguida, realizou avaliação médica e exame admissional. Relata que no dia do exame admissional submeteu-se a cirurgia. Tentou reagendar o exame, mas o pedido não foi aceito. Por isso, compareceu ainda convalescente para o ato. Diz que foi avaliada como se tivesse concorrido para as vagas reservadas a deficientes. Apresentou laudo descritivo de sua condição psiquiátrica; a médica que a avaliou exigiu laudo psiquiátrico utilizado para emissão do cartão de identificação de pessoa com transtorno do espectro autista. Os médicos a consideraram inapta para o cargo. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Aduz que é graduada em Arquitetura e Urbanismo. Diz ser portadora de transtorno do espectro autista, informação que não foi omitida. Essa enfermidade, contudo, não é impeditiva para o exercício do cargo. Aponta violação à legalidade e ausência de motivação adequada para o ato. Observa que a Lei 12764/2012 assegura o acesso do portador de espectro autista ao mercado de trabalho, vedando tratamento discriminatório. Afirma que a equipe médica fez sua análise com base subjetiva, violando o direito da autora à posse no cargo. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. Sustenta que cabe ao Poder Judiciário exercer o controle sobre a legalidade de atos administrativos, sendo que em caso de erro grosseiro cabe a anulação do ato da banca. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A autora participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital n. 23-SEE/DF, de 13/10/2016. Disputou uma vaga para o cargo de Monitor de Gestão Educacional. Foi aprovada no concurso e nomeada no cargo. Contudo, ao se submeter a exame admissional, foi considerada inapta. Não obstante as razões apresentadas pela autora, observa-se que o exame admissional considerou a requerente inapta para o cargo em razão de diagnóstico de Síndrome de Asperger, Disritmia e Transtornos específicos da personalidade. Além disso, verificou-se hipótese diagnóstica de transtorno delirante. Tais doenças, em tese, incapacitam o servidor para o exercício do cargo, o que permite a recusa de sua admissão, por força do art. 7o, VI, da Lei Complementar Distrital 840/2011. Nota-se que a inaptidão da autora no exame não se deu em razão de sua condição de portadora de transtorno de espectro autista, nem mesmo em função da convalescença da cirurgia que havia recém-realizado. Também o fato de ter participado do concurso nas vagas de ampla concorrência não teve qualquer interferência na conclusão da equipe médica incumbida do exame admissional. Nesse sentido, não há como se reconhecer ofensa à legalidade no procedimento adotado pela Administração. Além disso, também não resta configurada nulidade do ato administrativo por falha na motivação. A conclusão do exame pela inaptidão da candidata foi devidamente lastreada em laudo médico, emitido após exame da autora e análise da documentação médica apresentada. Em vista disso, não se verifica como demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” (g.n.) Em suas razões (ID 45300005), a agravante narra que foi aprovada em concurso público para cargo de Monitor de Gestão Educacional regido pelo Edital n° 23 - SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, posição 1.517a na ampla concorrência, modalidade escolhida, uma vez que a mesma não possuía ciência de ser acometida pelo Transtorno do Espectro Autista na época da inscrição. Afirma que “os médicos avaliaram a Agravante como participante de PCD e não ampla concorrência e, assim, consideraram a Agravante INAPTA para o cargo concorrido, a despeito do laudo mais recente indicando a mesma como apta para a função, concluíram pela “impressão diagnóstica de transtorno delirante.” (ID 46300005, Pág. 4) Arremata que “levando em consideração a total ausência de objetividade da avaliação, tanto na sua condução, quanto em seus resultados, o ato administrativo é absolutamente nulo. Frisa-se, mais uma vez, que já existe laudo atualizado que comprova a aptidão da Agravante.” (ID 46300005, Pág. 9) Ao final do seu recurso requer (ID 46300005, Pág. 11): “Ante ao exposto, requer: a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC/2015; b) Seja concedida a tutela recursal, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de conceder a tutela provisória de urgência para determinar ao agravado a obrigação de fazer consistente na participação da Agravante no curso de formação e a posse no cargo de monitor de Gestão Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal; c) Seja intimada o Agravado para, querendo, apresentar resposta; d) No mérito do presente recurso, seja a tutela recursal confirmada, no sentido de conceder a tutela provisória de urgência para determinar ao agravado a obrigação de fazer consistente na participação da Agravante no curso de formação e a posse no cargo de monitor de Gestão Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal.” Sem preparo, diante da gratuidade concedida na origem. (ID 154376256, dos autos de origem) É o relatório. Decido. Em uma análise superficial dos autos de origem, apropriada a se fazer neste momento incipiente, verifica-se que a agravante almeja a convocação para participar de curso de formação. Aprovada para o concurso de Monitor de Gestão Educacional, quando nomeada, ao se submeter ao exame admissional, a Junta médica a considerou inapta ao exercício do cargo. A comunicação do resultado admissional, assim como o laudo descritivo e conclusivo de avaliação psiquiátrica estão acostados no ID 15435587, Pág. 5/6. Na hipótese em tela, o que está em exame é a avaliação realizada pela comissão multiprofissional da banca examinadora do concurso público, para aferir se esta teria ou não observado os critérios legais necessários quando do ato de exame admissional (GPSS/SUBSAUDE). Muito embora a recorrente apresente relatório médico que atesta a ausência de restrição psiquiátrica, emitido em 13 de março de 2023 (ID 154353189, Pág. 5 da origem), trata-se de prova unilateral, a qual, por si só, não permite, de plano, comprovar a sua capacidade laboral para o exercício do cargo. Com efeito, em sentido contrário, a banca examinadora do concurso público assim concluiu (ID 154355857, Pág. 5 da origem): "Apresenta 2 RM psiquiátricos. Em um deles há indicação de incapacidade para o trabalho. (...) Síndrome de Asperger, F 84.5. Distimia, F 39.1 F60. Ao exame clínico: impressão diagnóstica de transtorno delirante. " Neste caso, em tese, somente a par da correspondente dilação probatória, observado o devido contraditório e a ampla defesa, é que se viabiliza a excepcional interferência do Poder Judiciário na função administrativa delegada à banca organizadora do concurso, para determinar se há ou não incapacidade laboral. Friso, trata-se de interferência excepcionalíssima do Poder Judiciário, que somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade (STF, Tema 485), infelizmente, não identificada de plano no caso concreto. Ademais, conforme noticiado pela própria agravante, o curso de formação teve início em 03/04/23 (ID 154353189, de origem), poucos dias após o ingresso da ação e da decisão agravada, proferida em 31/03/23, de modo que a interposição do presente recurso, mais de um mês depois, infelizmente, conduz a conclusão de que eventual urgência se desfez no tempo. Desse modo, nesta cognição sumária, não se vislumbram os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator